Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703918-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS ALVES DE FREITAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Elias Alves de Freitas, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF que, nos autos da ação penal n.o 0710145-29.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação do paciente realizada por meio telefônico (ID 23116920, p. 146/150). Consta dos autos que o paciente e o seu irmão Kesley Alves de Freitas foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, por fato ocorrido em 29/07/2019, em desfavor da ex-namorada do irmão do paciente. A denúncia foi recebida em 27/01/2020 e foi determinada a citação e a intimação do paciente e do codenunciado (ID 23116920, p. 95/96). Consta que os mandados de citação de ambos os denunciados foram expedidos em 01/04/2020 (ID 23116920, p. 114 e 119). O codenunciado Kesley foi citado pessoalmente em duas oportunidades, em 01/04 e 02/04/2020, conforme certidões de ID 23116920, p. 122 e 124. Em relação ao paciente Elias, foi certificado pelo Oficial de Justiça que “em razão de este Oficial de Justiça ter sido identificado como de grupo de risco para Covid-19, consoante despacho no PA SEI 16890/2020; de acordo com o § 3o do art. 2o da Resolução CNJ no 313, de 19/3/2020; bem como do art. 1o da Portaria GC 155, de 09/06/2020; procedi à intimação/citação de Elias Alves de Freitas, por meio de contato via aplicativo WhatsApp, (61) 9.8624-9315, em 16/11/2020, às 11h29, a qual deu ciência do recebimento e leitura do mandado que lhe foi encaminhado”. Assim, em 16/11/2020, citou e intimou o paciente por meio do aplicativo de mensagem whatsapp (ID 23116920, p. 130). Dada vista dos autos à Defensoria Pública (ID 23116920, p. 131), requereu a nulidade da citação realizada por telefone, sob o argumento de que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal. Sustentou que a inobservância da forma prescrita em lei gera dúvidas quanto à identificação idônea do réu, bem como viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (ID 23116920, p. 132/135). Pela decisão de ID 23116920, p. 136/137, a autoridade impetrada, para garantia do devido processo legal, determinou “a juntada das capturas de tela (prints) que endossam a certidão emitida pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, principalmente no que tange à ciência do ofensor quanto à decisão encaminhada. Além disso, também se faz necessário o detalhamento da diligência na certidão, principalmente quanto ao ato de identificação do intimando”. As capturas das telas foram encaminhadas pelo Oficial de Justiça, conforme ID 23116920, p. 141/143. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de nulidade da citação feita por telefone, pela medida ter alcançado o seu objetivo, com o conhecimento da denúncia pelo acusado e por estar dentro das medidas diferenciadas adotadas para enfrentar o contexto de pandemia (ID 23116920, p. 145). Em decisão, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF rejeitou a nulidade apontada pela Defesa, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo TJDFT, por meio da Portaria CG 155, de 09/09/2020, de 08.05.2020, e na Resolução n.o 354/2020 do CNJ, inexistindo, portanto, no seu entender, qualquer prejuízo ao réu (ID 23116920, p. 146/150). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a nulidade da citação realizada por mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp, alegando que tal providência, além de não ter amparo legal, gera dúvida acerca da identidade do receptor da mensagem. Registra que, nos termos do artigo 351 do Código de Processo Penal, a citação do acusado deverá ser realizada pessoalmente, por mandado, pois o legislador entendeu que essa é a forma que melhor evidencia a presunção absoluta de conhecimento da demanda por parte do acusado, permitindo exercer o seu direito de defesa. Defende que, no caso em apreço, não houve sequer a confirmação de dados pessoais do citado, e que, considerando que o ato não foi praticado em conformidade com a lei, caberia, no mínimo, a demonstração inequívoca nos autos do cumprimento do mandado. Ressalta que a resposta à acusação, apresentada pela Assistência Judiciária Gratuita, nomeada pelo Juízo, não supre a necessidade de regular comunicação da demanda. Argumenta que, a teor do que dispõe o artigo 6° da Lei 11.419/2006, a citação eletrônica, seja qual for o meio, possui expressa vedação legal no âmbito do processo penal e, desse modo, a Portaria Conjunta n. 52/20 do TJDFT, que dispõe que no processo judicial eletrônico todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazendo Pública, serão realizadas por meio eletrônico, não poderia se sobrepor à lei. Defende que a única interpretação cabível e compatível com o ordenamento jurídico quanto à referida portaria é a sua inaplicabilidade aos processos penais, pelo menos no que se refere às citações. Sustenta, ademais, que na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, maior razão tem-se para cumprir a regra da citação pessoal, uma vez que o acesso a advogados para algumas pessoas se tornou ainda mais difícil. Pede o deferimento da liminar para suspender o feito até a apreciação do mérito do presente writ. No mérito, pede que, confirmando-se a liminar, “seja deferida ordem de habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado”. É o relatório. A impetrante pede a suspensão da ação penal no 0710145-29.2019.8.07.0005, na qual se apura a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pelo ora paciente, sustentando a nulidade da citação realizada por mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp. O pedido de liminar deve ser deferido. No processo penal, existe vedação legal a qualquer tipo de citação que não seja a pessoal, tendo em vista que o artigo 351 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que “a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado”. E, conforme artigo 357 do mesmo diploma legal, são requisitos da citação por mandado: “I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação; II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa”. Ademais, a Lei no 11.419/2006, que trata do processo judicial eletrônico, apesar de prever diversas inovações acerca do cumprimento dos atos processuais, mantém a proibição de citação por meio eletrônico no processo criminal e infracional, conforme se confere: “Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. No caso em apreço, entretanto, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação, por ato voluntário, não promoveu a citação pessoal do réu; aliás, o oficial sequer foi até o endereço do paciente, o qual constava do mandado, sob o argumento de “ter sido identificado como de grupo de risco para Covid-19, consoante despacho no PA SEI 16890/2020; de acordo com o § 3o do art. 2o da Resolução CNJ no 313, de 19/3/2020; bem como do art. 1o da Portaria GC 155, de 09/06/2020” (ID 23116920, p. 130). Optou, assim, em proceder à citação do paciente e envio da contrafé por meio de contato via aplicativo de mensagem whatsapp. Em seguida, abriu-se vista à Defensoria Pública, que postulou a declaração de nulidade da citação na forma como foi realizada. Dessa forma, em que pese tratar-se de juízo de análise perfunctória, as alegações da impetrante em cotejo com a documentação que instrui o presente writ evidenciam a plausibilidade jurídica do pedido, sendo o caso, portanto, de suspensão do andamento da ação penal no Juízo de origem, a fim de que a questão, de notável relevância jurídica, seja analisada com maior percuciência pelo Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o andamento da ação penal no 0710145-29.2019.8.07.0005, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador